Tribunal: TJBA
Processo: 8005570-44.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005570-44.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLARICE MARIA GUIMARAES DE JESUS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA AO VALOR DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança destinado à implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos de aposentadoria de docente estadual. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 2. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. A controvérsia presente nesta ação mandamental diz respeito à aferição do direito líquido e certo ao reajuste do vencimento básico que compõe os proventos de aposentadoria de docente estadual a fim de adequá-lo ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. 4. O Piso Nacional do Magistério constitui diretriz constitucional a ser observada no ensino, consoante dispõe a atual redação do art. 206, VII, da Carta da República de 1988. Com vistas a conferir efetividade à referida regra constitucional, a Lei Federal n. 11.738/2008 disciplinou a matéria, definindo o piso salarial profissional nacional devido aos profissionais do magistério público da educação básica e os critérios a serem rigorosamente observados pela Administração Pública. 5. As discussões envolvendo a Lei Federal n. 11.738/2008 foram dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, sob relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa, no bojo da qual, além de ter sido a constitucionalidade da aludida Lei Federal, houve a modulação dos efeitos a fim de torná-la exigível a partir de 27/04/2011. 6. O Piso Nacional do Magistério alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental. 7. No caso dos autos, a Impetrante possui direito líquido e certo ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos de aposentadoria, na medida em que ressoa da prova pré-constituída que, em atividade, estava submetida à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e que, atualmente, vem auferindo R$ 2.059,03 (dois mil cinquenta e nove reais e três centavos), a título de vencimento básico - consoante contracheque de janeiro/2022, acostado no ID 24914474 -, valor este que é inferior a R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), fixado pelo Ministério da Educação, através da Portaria Interministerial n. 03 de 23/12/2019 (IDs 24914497 e 24914498). Além disso, a Impetrante demonstrou em juízo que se aposentou no dia 17/09/2003 com fundamento no art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal de 1988 - consoante cópia da publicação do Diário Oficial do Estado da Bahia acostada no ID 24914488 -, razão pela qual faz jus à paridade vencimental entre ativos e inativos. 8. Em ações mandamentais idênticas, a Seção Cível de Direito Público desta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos de aposentadoria de professores da rede estadual de ensino, que, assim como a Impetrante, vivenciaram a omissão ilegal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia em proceder à adequação ao Piso Nacional do Magistério. 9. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 10. Preliminar processual e prejudicais de mérito rejeitadas. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que proceda ao reajuste dos proventos de aposentadoria da Impetrante, adequando-os ao Piso Nacional do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem assim ao pagamento da diferença devida desde o ajuizamento desta ação mandamental, nos termos dos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos efeitos patrimoniais anteriores a serem eventualmente pleiteados em ação própria. 11. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8005570-44.2022.8.05.0000, no qual figura como Impetrante CLARICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR PROCESSUAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA) E AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça